Tribunal: TJSP
Processo: 1056932-31.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. Pedido dos requeridos de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita indeferido. Intimados, os requeridos não recolheram o preparo. Deserção configurada – RECURSO DOS REQUERIDOS NÃO CONHECIDO.

AÇÃO PAULIANA. Sentença reconheceu a fraude contra credores e anulou os negócios jurídicos. Jurisprudência do E. STJ firmou entendimento de que a fraude contra

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. Pedido dos requeridos de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita indeferido. Intimados, os requeridos não recolheram o preparo. Deserção configurada – RECURSO DOS REQUERIDOS NÃO CONHECIDO.

AÇÃO PAULIANA. Sentença reconheceu a fraude contra credores e anulou os negócios jurídicos. Jurisprudência do E. STJ firmou entendimento de que a fraude contra credores, proclamada em ação pauliana, não acarreta a anulação do ato de alienação, mas, sim, a invalidade em relação ao credor vencedor da ação pauliana e nos limites do débito do devedor para com este. Negócios jurídicos não são nulos, mas ineficazes. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

RECURSO DOS REQUERIDOS NÃO CONHECIDO, RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000712439
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Apelação Cível
no 1056932-31.2013.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
BANCO FIBRA S/A, são apelados/apelantes HO YI, ANA CLARA MANSINHO
GALDINO, SEAN DOUN MANSINHO HO (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)),
BRUNA LAAN MANSINHO HO (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), ETHAN
PARTICIPAÇÕES LTDA e CAROLINA MANSINHO GALDINO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso dos
requeridos e deram provimento ao recurso do autor, V.U.", de conformidade com o voto
do(a) Relator(a), que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1056932-31.2013.8.26.0100
(*)
Pág. 2/9
VOTO No 11473
No Processo - Classe:
1056932-31.2013.8.26.0100 - Apelação Cível
Origem:
Comarca de São Paulo
Juiz(a) de 1o Grau:
Carolina de Figueiredo Dorlhiac Nogueira
Partes:
Apelante/Apelado: Banco Fibra S/A
Apdos/Aptes: HO YI, Ana Clara Mansinho Galdino, SEAN
DOUN MANSINHO HO, BRUNA LAAN MANSINHO HO,
Ethan Participações Ltda e Carolina Mansinho Galdino
RECURSO DE APELAÇÃO. Pedido dos requeridos de
concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita
indeferido. Intimados, os requeridos não recolheram o
preparo.
Deserção
configurada
–
RECURSO
DOS
REQUERIDOS NÃO CONHECIDO.
AÇÃO PAULIANA. Sentença reconheceu a fraude contra
credores e anulou os negócios jurídicos. Jurisprudência do
E. STJ firmou entendimento de que a fraude contra
credores, proclamada em ação pauliana, não acarreta a
anulação do ato de alienação, mas, sim, a invalidade em
relação ao credor vencedor da ação pauliana e nos limites
do débito do devedor para com este. Negócios jurídicos não
são nulos, mas ineficazes. RECURSO DO AUTOR
PROVIDO.
RECURSO DOS REQUERIDOS NÃO CONHECIDO,
RECURSO DO AUTOR PROVIDO.
A presente Apelação foi interposta pela requerida em oposição à r.
sentença de fls. 1.346/1.354, aclarada às fls. 1.368, proferida em Ação Pauliana, a qual
julgou procedente o pedido inicial para o fim de anular: 1) as doações feitas por Ho Yi
com relação aos imóveis de matrículas 32.894, 33.007 e 33.008; 2) as transmissões das
partes ideais que lhe cabem relativas aos bens de matrículas 181.021, 286.182, 89.617 e
176.544, realizadas a título de conferência de bens à empresa Ethan Participações Ltda.,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1056932-31.2013.8.26.0100
(*)
Pág. 3/9
com o retorno dos bens doados e transferidos ao patrimônio do devedor.
O autor Banco Fibra interpôs recurso de apelação às fls. 1.370/1.381,
alegando ter distribuído execução extrajudicial, em 25/3/2013, em face da empresa H.
Buster da Amazônia e do sócio avalista Ho Yi, em valor equivalente a R$
21.699.688,55, lastreada em cédula de crédito bancário, firmada em 24/5/2011.
Ocorre que o sócio Ho Yi após a firmar a cédula de crédito, ciente da
obrigação e da impossibilidade de cumpri-la, a partir de 6/12/2011 transferiu 14 imóveis
para a empresa Ethan Participações.
Segundo o alegado, a empresa Ethan Participações era administrada
por Ho Yi, possuindo como sócios os respectivos filhos, o que evidenciava a manobra
para tentar ocultar o patrimônio.
Todavia, embora a r. sentença houvesse reconhecido a fraude, houve
determinação de reintegração do patrimônio ao antigo dono, existindo risco de que
qualquer outro credor pudesse executá-lo, em prejuízo do exequente.
Entendia o Banco que a r. sentença fizera coisa julgada apenas entre
as partes, não podendo ser beneficiados os credores que não ajuizaram ação pauliana
com o reconhecimento da fraude contra credores.
Dessa forma, postulou no presente recurso de apelação a declaração
de ineficácia de transferência dos imóveis para que o Banco pudesse expropriá-lo.
Os requeridos interpuseram recurso de apelação às fls.n1.384/1.407,
alegando, em preliminar, cerceamento de defesa, eis que o julgamento antecipado da
lide impediu a conclusão das provas periciais, as quais eram essenciais para a
comprovação de que a garantia ofertada - proveniente de cessão de direitos de CDB's,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1056932-31.2013.8.26.0100
(*)
Pág. 4/9
duplicatas e saldos bancários - fora suficiente para satisfação do crédito, inexistindo
saldo residual.
Aliás, o Banco exequente teria retido indevidamente a quantia de R$
16.544.927,63.
No mérito, entendiam não demonstrados os requisitos configuradores
da fraude contra credores.
De acordo com os executados, todos os créditos estavam sujeitos à
recuperação judicial, ajuizada em 25/3/2013, o que havia afastado a constituição em
mora.
Na verdade, a pretensão do Banco com o ajuizamento da ação
pauliana seria o de obter a satisfação de suposto crédito de maneira transversa,
desconsiderando o plano de recuperação judicial já homologado.
Além disso, a transferência dos imóveis não caracterizaria fraude
contra credores, eis que realizada para adiantamento de legítima, a fim de deixar bens
individualizados aos herdeiros para evitar conflitos após o óbito do doador.
Por fim, postularam a concessão dos benefícios da assistência
judiciária gratuita.
Os recursos foram regularmente processados, preparado o do Banco e
sem preparo o dos requeridos, com respostas.
Os requeridos e o autor apresentaram oposição ao julgamento virtual
(fls. 1.471 e 1.474).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1056932-31.2013.8.26.0100
(*)
Pág. 5/9
recurso do Banco e pelo desprovimento do recurso dos requeridos (fls. 1.477/1.482).
A empresa Mega Leilões Gestor Judicial peticionou às fls.
1.485/1.486 informando que os imóveis objetos das matrículas 181.021, 176.544,
286.1823
e
89.617
foram
penhorados
nos
autos
da
Execução
00105685-82.2013.8.26.011, movida pelo Banco Itaú, com início do 2o leilão marcado
para 30/5/2018.
O Banco autor interpôs pedido de antecipação de tutela recursal às fls.
1.488/1.491, postulando a suspensão do leilão dos imóveis.
A decisão de fls. 1.492/1.493 concedeu a tutela recursal de forma
parcial, tão somente para suspender a expedição de carta de arrematação (em caso do
leilão ser positivo) até o julgamento final do recurso de apelação.
O Banco Itaú peticionou às fls. 1.501/1.504 informando que obtivera a
desconsideração inversa da personalidade de Ho Yi para atingir a empresa Ethan, sendo
o termo de penhora expedido em 18/12/2014.
Além disso, segundo o alegado, o Banco Itaú havia obtido sentença
favorável em ação pauliana oito meses antes do Banco Fibra.
Diante disso, o Banco Itaú postulou a expedição de carta de
arrematação.
A decisão de fls. 1.547/1.549 indeferiu o pedido dos requeridos de
concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, determinando o recolhimento
do preparo, sob pena de deserção.
Em relação ao pedido do Banco Itaú, houve abertura de prazo para
manifestação das partes e da Douta Procuradoria Geral de Justiça.
O autor apresentou manifestação às fls. 1.552/1.556 e a Douta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1056932-31.2013.8.26.0100
(*)
Pág. 6/9
Procuradoria Geral de Justiça às fls. 1.565/1.566.
Os requeridos interpuseram embargos de declaração contra a decisão
que indeferiu o pedido de justiça gratuita (1056932-31.2013.8.26.0100/50000), o qual
foi rejeitado por decisão monocrática.
Os requeridos interpuseram agravo interno contra a decisão
monocrática que rejeitou os embargos (1056932-31.2013.8.26.0100/50001), decisão
mantida por V. Acórdão.
Os requeridos interpuseram embargos de declaração contra o V.
Acórdão que negou provimento ao agravo interno (1056932-31.2013.8.26.0100/50002),
ao final rejeitado.
Escoado o prazo da decisão de fls. 1.547/1.549, após a interrupção
decorrente dos embargos de declaração, os requeridos não recolheram o preparo,
opinando a Douta Procuradoria Geral de Justiça pelo não conhecimento do respectivo
recurso.
É O RELATÓRIO.
O recurso dos requeridos não comporta conhecimento.
A decisão de fls. 1.547/1.549 indeferiu os benefícios da assistência
judiciária, determinando o recolhimento do preparo.
Contudo, não sendo recolhido o preparo pelos requeridos, o recurso
deve ser tido como deserto, não podendo ser conhecido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1056932-31.2013.8.26.0100
(*)
Pág. 7/9
O recurso do autor comporta provimento.
A r. sentença reconheceu a fraude contra credores, anulando as
doações do executado aos filhos e as transferências de propriedade para a empresa
Ethan Participações LTDA, com retorno dos bens ao patrimônio do devedor.
Pretende o Banco recorrente o reconhecimento de que a procedência
da Ação Pauliana não implicaria na nulidade, mas na ineficácia do negócio apenas em
relação ao autor da ação, não beneficiando terceiros.
De fato, embora os artigos 158 e 159 do CC determinem a anulação
do negócio jurídico, a jurisprudência do E. STJ firmou entendimento de que a fraude
contra credores, proclamada em ação pauliana, não acarreta a anulação do ato da
alienação, mas, sim, a invalidade em relação ao credor vencedor da ação pauliana, e nos
limites do débito de devedor para com este (REsp 506.312-MS).
Neste sentido:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALÍNEA
C. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO.
FRAUDE CONTRA CREDORES. NATUREZA DA
SENTENÇA DA AÇÃO PAULIANA. EXECUÇÃO.
EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE
PENHORA SOBRE MEAÇÃO DO CÔNJUGE NÃO
CITADO NA AÇÃO PAULIANA.
1. O conhecimento de recurso especial fundado na
alínea
c
do
permissivo
constitucional
exige
a
demonstração analítica da divergência, na forma dos
arts. 541 do CPC e 255 do RISTJ.
2. A fraude contra credores não gera a anulabilidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1056932-31.2013.8.26.0100
(*)
Pág. 8/9
do negócio já que o retorno, puro e simples, ao status
quo ante poderia inclusive beneficiar credores
supervenientes à alienação, que não foram vítimas de
fraude alguma, e que não poderiam alimentar
expectativa legítima de se satisfazerem à custa do bem
alienado ou onerado.
3. Portanto, a ação pauliana, que, segundo o próprio
Código Civil, só pode ser intentada pelos credores que
já o eram ao tempo em que se deu a fraude (art. 158, §
2o; CC/16, art. 106, par. único), não conduz a uma
sentença anulatória do negócio, mas sim à de retirada
parcial de sua eficácia, em relação a determinados
credores, permitindo-lhes excutir os bens que foram
maliciosamente alienados, restabelecendo sobre eles,
não a propriedade do alienante, mas a responsabilidade
por suas dívidas.
4. No caso dos autos, sendo o imóvel objeto da
alienação tida por fraudulenta de propriedade do casal,
a sentença de ineficácia, para produzir efeitos contra a
mulher, teria por pressuposto a citação dela (CPC, art.
10, § 1o, I). Afinal, a sentença, em regra, só produz efeito
em relação a quem foi parte, "não beneficiando, nem
prejudicando terceiros" (CPC, art. 472).
5. Não tendo havido a citação da mulher na ação
pauliana, a ineficácia do negócio jurídico reconhecido
nessa ação produziu efeitos apenas em relação ao
marido, sendo legítima, na forma do art. 1046, § 3o, do
CPC, a pretensão da mulher, que não foi parte, de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1056932-31.2013.8.26.0100
(*)
Pág. 9/9
preservar a sua meação, livrando-a da penhora. 5.
Recurso especial provido. (REsp 506.312/MS, Rel.
Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 15/08/2006, DJ 31/08/2006, p.
198). (grifo nosso).
Em consequência, respeitado o entendimento do MM. Juízo a quo, as
doações envolvendo os imóveis de matrículas 32.894, 33.007 e 33.008 e as
transmissões das partes ideais dos imóveis das matrículas 181.021, 286.182, 89.617 e
176.544 não são nulas, mas ineficazes perante o Banco autor.
Em relação ao crédito do Banco Itaú, o qual obteve a desconsideração
da personalidade jurídica inversa e a penhora dos imóveis objetos das matrículas
181.021, 176.544, 286.182 e 89.617, nos termos do artigo 165 do CC, deverá ser
observado o concurso de credores, no MM Juízo em que realizada a constrição (REsp
976.522/SP).
Por fim, não se aplica a majoração prevista no artigo 85, §11 do CPC,
eis que os honorários já foram arbitrados em 20% do valor da causa.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do recurso dos
requeridos e dou provimento ao recurso do autor, devendo ser observado o concurso
de credores na execução em que houve as constrições.
SÍLVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora